Tribunal: STF
Processo: RE 161693
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS -CAIXEGO.
PREVISÃO DE REAJUSTE DE PROVENTOS CONFORME DISSÍDIO COLETIVO
BANCÁRIO. PAGAMENTO EFETUADO PELA FAZENDA ESTADUAL DE ACORDO COM LEI
LOCAL.
1. Aos servidores inativos e pensionistas da CAIXEGO é
devido o reajuste fixado em dissídio coletivo bancário, porque
pertencentes a essa categoria, apesar de, por força da Lei Estadual
nº 11.369/90, ser responsabilidade da Secretaria da Fazenda do
Estado o pagamento dos seus vencimentos e proventos.
2. A concessão da segurança pela Corte de origem teve como
fundamento a norma de direito local, no que preservou a garantia de
vencimentos aos inativos e pensionistas pela Secretaria da Fazenda
do Estado.
Agravo regimental não provido.